Tribunal: STF
Processo: AI 192883
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO:
INTERVENÇÃO.
I. - A espécie diz respeito à intervenção da Executiva
Regional do Partido no Diretório Municipal, em situação de
emergência, e não de punição de filiado. Não há falar, portanto, em
ofensa ao direito de defesa.
II. - Questões processuais não autorizam a admissão do
recurso extraordinário.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.